Tribunal: TJSP
Processo: 0000883-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0000883-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente WEVERTON
DE SOUZA DO NASCIMENTO e Impetrante ADALBERTO BELLINI JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000883-49.2020.8.26.0000 -Voto no 9366
2
VOTO No 9366
HABEAS CORPUS No 0000883-49.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR1
IMPETRANTE: Adalberto Bellini Junior (Advogado)
PACIENTE: Weverton de Souza do Nascimento
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo Advogado Adalberto Bellini Junior, em favor Weverton de
Souza do Nascimento, visando a dispensa do exame criminológico e a
imediata concessão da progressão de regime prisional ou do livramento
condicional.
Relata o impetrante que o paciente foi condenado como
incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, já tendo
cumprido 9 (nove) meses de reclusão em regime fechado.
Assim, já teria preenchido os lapsos temporais exigidos
tanto para a progressão ao regime semiaberto como ao regime aberto, no
entanto, se encontra no regime fechado porque pendente de realização o
exame criminológico.
Todavia, este exame seria desnecessário porque “o
paciente está cumprindo pena por crime de tentativa de roubo, em que a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000883-49.2020.8.26.0000 -Voto no 9366
3
ao perceber que seria abordada pelos autores, se evadiu sem sofrer nenhum
prejuízo físico ou material, a não ser o abalo emocional e ofensa a sua dignidade
moral como cidadão de bem” (sic).
O pedido liminar não foi apreciado, por r. decisão da
lavra do eminente Desembargador Aben-Athar de Paiva Coutinho, no plantão
judiciário realizado em 24/12/2019, nos seguintes termos: “(...) Argumenta que
faz jus à progressão, conquanto o Ministério Público haja requerido o exame
criminológico com o que não concorda , e requer seja liminarmente transferido de
regime e solto, expedindo-se alvará de soltura. A hipótese, todavia, não tem como ser
apreciada em sede de Plantão em recesso judiciário, não se tratando de matéria de
urgência” (sic).
Foram prestadas as informações pela autoridade
indicada coatora (fl. 95) e a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou para
que seja julgada prejudicada a impetração (fls. 97/98).
É o relatório.
Não obstante as alegações iniciais, o presente
habeas corpus está prejudicado.
Isso porque, em consulta digital ao SAJ (Sistema de
Automação Judiciária), verificou-se que, nos autos do processo de
execução no 0018078-55.2019.8.26.0041, a d. autoridade indicada coatora
concedeu ao paciente progressão ao regime aberto.
Destarte, houve perda superveniente do objeto do
presente writ, restando prejudicado o presente remédio constitucional.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000883-49.2020.8.26.0000 -Voto no 9366
4
“Vindo aos autos notícia sobre afastamento do ato
apontado pelo impetrante como de constrangimento,
impõe-se a declaração de prejudicialidade do 'habeas
corpus' impetrado” (STF, HC 70722-0, rel. Marco
Aurélio, DJ em 30.09.94, p. 26.166).
Ante o exposto, julga-se prejudicada a impetração.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator